Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710905-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: HELERSON GUSMAO DA SILVA, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI DESPACHO Considerando que os documentos listados no Despacho de Id. 17618176 foram, na verdade, juntados aos autos pelo agravado, defiro ao agravante o prazo de 05 (cinco) para acerca deles se manifestar. Após, venham os autos novamente conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora